Tribunal: TCU
Processo: 037.185/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 21 a 23) interposto por Ellen Regina Machado Veloso, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, contra o Acórdão 17.405/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 17405/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito o Acórdão 17405/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Relator a quo para que seja providenciada outra proposta de deliberação, de modo que conste o real fundamento da irregularidade do ato concessório de aposentadoria de que trata a peça 3; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e à interessada.